Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749692-15.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA PAULA DEGANI APELADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Juliana Paula Degani contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Juliana Paula Degani impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Diretor Presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e pelo Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos. Narrou na petição inicial que participou de seleção pública para provimento de vaga e formação de cadastro de reserva para o cargo de analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Afirmou que obteve nota suficiente para aprovação nas provas objetiva e discursiva. Sustentou que o cronograma do concurso não previa data para a etapa de apresentação de documentos. Argumentou que perdeu o prazo estabelecido para essa etapa por não poder acompanhar o Diário Oficial. Requereu a concessão de medida liminar para analisar todos os documentos necessários para a fase curricular do certame, sem a sua desclassificação. O pedido formulado na ação foi a concessão da segurança para conceder-lhe o direito de concorrer à etapa de análise curricular (id 67414401). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça a Juliana Paula Degani, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem exame do mérito com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, incs. I e IV, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas e em honorários advocatícios (id 67414716). A apelante alega a competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento do feito e a legitimidade passiva do diretor da banca examinadora para a causa. Sustenta que o comunicado n. 6 não deixava claro quando a data para convocação para a próxima fase do processo seletivo seria divulgada. Afirma que a convocação não foi publicada e que ela perdeu o prazo para enviar os documentos necessários. Defende que a divulgação da convocação não pode ocorrer exclusivamente pela internet. Argumenta que tem o direito a concorrer na etapa de análise curricular. Destaca que todos os documentos comprobatórios solicitados serão anexados ao processo. Ressalta que faz jus à medida liminar, pois presentes os requisitos para tanto. Salienta que pode ser excluída do certame indevidamente (id 67414718). Requer: 1) a concessão de medida liminar para assegurar a ela o direito de concorrer na etapa de análise curricular; 2) em caso de descumprimento da liminar, a responsabilização do Diretor Presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e do Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos. Pede a concessão da segurança para conceder-lhe o direito de concorrer à etapa de análise curricular. O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 67414719). A apelante foi intimada para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade. Ela deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 67511683 e 68123182). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, I e IV, do Código de Processo Civil. A sentença está estruturada no fundamento de que o mandado de segurança não é a via adequada à tutela da pretensão trazida na petição inicial. A apelante não impugna o fundamento referido. Ela limita-se a reproduzir os termos da petição inicial no recurso. Alega a competência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento do feito e a legitimidade passiva do diretor da banca examinadora para a causa. Sustenta que o comunicado n. 6 não deixava claro quando a data para convocação para a próxima fase do processo seletivo seria divulgada. Afirma que a convocação não foi publicada e perdeu o prazo para enviar os documentos necessários. Defende que a divulgação da convocação não pode ocorrer exclusivamente pela internet. Argumenta que tem o direito a concorrer na etapa de análise curricular. Destaca que todos os documentos comprobatórios solicitados serão anexados ao processo. Ressalta que faz jus à medida liminar, pois presentes os requisitos para tanto. Salienta que pode ser excluída do certame indevidamente (id 67414718). A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que o mandado de segurança é a via inadequada à tutela da pretensão trazida na petição inicial. Verifico que a apelação não debateu o fundamento adotado pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ausência de fixação da verba na sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.